Tribunal: TJMT
Processo: 1008544-33.2021.8.11.0004
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[OSVALNIR LUIZ HEINTZE - CPF: 284.449.221-53 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LEANDRO DE MATOS - CPF: 035.528.571-17 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DILMA RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 840.198.911-68 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1008544-33.2021.8.11.0004

Data do Julgamento:

24/02/2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças

Recorrentes:

LEANDRO DE MATOS / DILMA RODRIGUES DE SOUSA

Recorrido:

OSVALNIR LUIZ HEINTZE

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
CONTROVÉRSIA ACERCA DA RESPONSABILIDADE DOS CONDUTORES. EMBRIAGUEZ CONSTATADA POR AUTORIDADE POLICIAL. MANOBRA REPENTINA SEM PRÉVIA SINALIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.

Trata-se de ação ajuizada pelo Recorrido, na qual alega que na data de 30.05.2021 a sua filha conduzia o veículo “Fiat/Palio, placa NXN-8685”, de sua propriedade, na Rua Egídio Cipriano, vindo a colidir com o veículo “Gol, placa NLD-8033” conduzido pelo Recorrente Leandro, de propriedade da Recorrente Dilma. Afirma que o condutor estava sob efeito de álcool e não possuía habilitação, sendo que o acidente somente ocorreu porque este efetuou curva repentina sem a devida sinalização, gerando um dano material no veículo do Recorrido no valor de R$ 5.445,00 (cinco mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais).

2.

Incumbe ao reclamado comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte Autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso em comento.

3.

Em que pese as alegações dos Recorrentes, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos foi confeccionado
in loco,
tendo sido atestado pelos agentes policiais o estado de embriaguez do primeiro Recorrente, o que por si só não caracteriza sua culpa. Contudo, observando a dinâmica do acidente, considerando que ambos veículos estavam se deslocando em sentido contrário pela mesma via, caberia ao primeiro Recorrente ter aguardado o momento em que a pista estivesse livre para efetuar a curva, e não o fazendo, colidiu frontalmente do veículo do Recorrido que passava pela rua.

4.

Assim, indiscutível a responsabilidade dos Recorrentes pelo acidente, cabendo o ressarcimento ao Recorrido pelos danos materiais causados ao seu veículo.

5.

No que tange ao pedido de dano material, verifica-se que o Recorrido comprova a propriedade do veículo, e ainda apresentou três orçamentos, cumprindo o ônus da sua prova, devendo ser acolhido o valor do orçamento menos dispendioso, que consiste na quantia de R$ 5.445,00 (cinco mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais).

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

7.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.

Condeno os Recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2023